Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702484-56.2020.8.07.0007 Apelante BEATRIZ ANSELMO FERREIRA Apelado CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Beatriz Anselmo Ferreira contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 31330239) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Cursos Preparatórios Exatas Ltda.-ME, em desfavor da ora apelante, após constatar terem as partes celebrado acordo extrajudicial e a ré efetivado o pagamento integral do débito, destacou a perda superveniente do interesse de agir do autor e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 31330244), a ré requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça sob a alegação de estar desempregada e seu sustento estar “promovido mediante a ajuda de familiares e amigos, bem como com o dinheiro advindo do auxílio emergencial que recebeu nos meses de setembro, novembro e dezembro (anexos) e com o auxílio emergencial que lhe foi deferido no dia 29 do mês de abril”. No mérito, pretende a reforma da sentença para que o feito seja extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, sob a alegação de que concretizada sua citação. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o conhecimento do presente recurso de Apelação, eis que tempestivo, cabível, demonstrado o interesse recursal e a necessidade de se deferir a gratuidade da justiça (suprindo o preparo); b) no mérito, que seja reformada a decisão do juízo a quo, por error in procedendo, ou se vossas excelências assim entenderem, por error in judicando, julgando a causa, nos termos do art. 1.013, §3o, inc. I 6 CPC - “teoria da causa madura”, por estar em condições de imediato julgamento, para homologar a transação celebrada pelas partes - com débito integralmente quitado - e extinguir o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. III, alínea “b”7 , CPC), gerando, assim, a coisa julgada material; c) Caso vossas excelências entendam que a causa não se encontre em condições de imediato julgamento, requer seja determinado ao juízo a quo a homologação da transação - com débito integralmente quitado - e a extinguir o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. III, alínea “b”, CPC) após as deliberações que entender pertinentes. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. A autora/apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id 31330254). É o relatório. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta apelação. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado pela parte apelante demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento de custas e preparo recursal sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ressalto que a apelante/requerida não formulou o requerimento de gratuidade de justiça perante o juízo de origem, mas apenas neste recurso. Verifico que ele foi citado por edital e, por essa razão, esteve representado pela Curadoria de Ausentes, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 31330231). Apesar de a apelante não ter firmado declaração de hipossuficiência econômica, verifico que seu advogado constituído após a prolação tem poderes para tanto (Id 31330245). Contudo, tal afirmação de hipossuficiência não é corroborada por nenhum documento evidenciador da precária situação financeira alegada genericamente. Nada obstante, apesar da afirmação de que se encontra desempregada, a recorrente, ao invés de prosseguir com a fruição dos serviços de assistência judiciária gratuitamente prestados pela defensoria pública aos juridicamente necessitados, optou por contratar advogado para atuar em sua defesa no processo. Esse comportamento, indiscutivelmente, demonstra que a recorrente dispõe de condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família, sequer identificada. Acrescento que a alegação de que está recebendo auxílio emergencial e os documentos de Ids 31330248 e 31330249, por si sós, não evidenciam a alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais. Não apresentou a apelante outros documentos, como extratos bancários e/ou cópia carteira de trabalho sem registro de atividade profissional remunerada, a fim de corroborar sua afirmação de hipossuficiência. A constatação dessa situação afasta por completo a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica e, por consequência, sem meios de custear o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Sem a comprovação da assertiva feita pela apelante de colocar em risco a própria sobrevivência ou de sua família o pagamento da módica quantia fixada por este e. Tribunal de Justiça para o preparo da apelação, necessário se faz indeferir o requerimento por ela formulado para obter a dispensa do seu recolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;